Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-77.2024.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002105-77.2024.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON ANTONIO TUNI - CPF: 840.171.479-68 (EMBARGANTE), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS E REGISTROS DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO POR CANAIS DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação monitória proposta para cobrança de saldo devedor decorrente de operação de crédito realizada por meio de canais de autoatendimento, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à suficiência da prova escrita apresentada, à distribuição do ônus da prova e à aplicação de normas civis e consumeristas, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a suficiência da prova escrita que instruiu a ação monitória, bem como a alegada ausência de exame acerca do ônus da prova e da aplicação de normas civis e consumeristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examina expressamente a suficiência da prova escrita, reconhecendo que o conjunto documental apresentado — composto por contrato de abertura de conta, registros da contratação da operação de crédito, extratos de liberação de valores, demonstrativos de evolução da dívida e planilha de cálculo — é apto a demonstrar a plausibilidade do crédito e a relação jurídica entre as partes.

5.
A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie a probabilidade da obrigação, não sendo necessária prova plena ou incontestável.

6.
A contratação realizada por meio eletrônico, mediante utilização de senha pessoal e canais de autoatendimento, constitui prática válida no sistema financeiro, especialmente quando acompanhada de elementos que comprovem a liberação e utilização do crédito.

7.
Alegações genéricas de abusividade contratual ou excesso de encargos não autorizam revisão judicial quando desacompanhadas da indicação precisa das cláusulas questionadas ou de demonstrativo do valor reputado correto, conforme exigido pela técnica processual.

8.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

9.
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.
A ação monitória pode ser instruída por conjunto documental composto por contrato de abertura de crédito, extratos bancários e demonstrativos de débito, aptos a evidenciar a probabilidade da obrigação.
3.
A contratação de operação de crédito por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal e registros de movimentação financeira, constitui prova válida da relação jurídica quando demonstrada a efetiva liberação e utilização do valor.
4.
Alegações de abusividade contratual ou excesso de encargos exigem impugnação específica acompanhada de demonstrativo do valor reputado devido, sob pena de inviabilizar o controle jurisdicional
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 700; 702, §2o; 1.022; 1.025; 85, §11; 98, §3o. CC,
arts
. 104 e 107. CDC,
arts
. 6o, V; 39, V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

GERSON ANTONIO TUNI
,
contra acórdão (Id.

343993886
)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação monitória visando à cobrança de saldo devedor decorrente de crédito liberado via canais de autoatendimento, no valor atualizado de R$ 34.542,04
(trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos
, decorrente de operação de crédito vinculada à conta do demandado.

A sentença julgou procedente o pedido, constituindo o crédito em título executivo judicial. Inconformado, o demandado interpôs apelação sustentando,
em síntese, insuficiência da prova escrita e irregularidades na contratação, argumentos que foram rejeitados pelo acórdão desta Câmara, que reconheceu a adequação do procedimento monitório diante da documentação apresentada pela instituição financeira.

Contra esse julgamento, o embargante opõe os presentes embargos de declaração (Id. 345647875), nos quais sustenta a existência de omissão no acórdão embargado.

Em suas razões recursais (Id.
345647875
),
o
embargante
a
firma que o julgado deixou de enfrentar adequadamente teses relevantes suscitadas na apelação, especialmente quanto à insuficiência da documentação apresentada pela instituição financeira para caracterizar prova escrita idônea apta a embasar a ação monitória.

Argumenta que os documentos juntados não demonstrariam de forma segura a contratação do crédito, apontando a ausência de contrato eletrônico completo e de elementos técnicos capazes de aferir a autoria e a integridade da suposta contratação, circunstância que, a seu ver, comprometeria a validade da prova documental.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de examinar de modo expresso a distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a correta aplicação das normas que regem a ação monitória, especialmente os
arts
. 700, §1o, e 702, §2o, do CPC.

Alega também a necessidade de apreciação dos dispositivos dos
arts
. 104 e 107 do Código Civil, relacionados à validade das manifestações de vontade, bem como das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
arts
. 6o, V, 39, V, e 51, IV, sustentando a possibilidade de abusividade contratual e a necessidade de controle judicial das cláusulas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão e julgada improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, que sejam
prequestionados
os dispositivos legais indicados, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

O recurso é tempestivo
(Id.

346018379
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar de maneira suficiente a alegação de inexistência de prova escrita idônea para embasar a ação monitória, notadamente diante da ausência de contrato eletrônico completo e de elementos técnicos que atestassem a autenticidade da contratação.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

A controvérsia cinge-se à verificação da idoneidade dos documentos

apresentados pela instituição financeira para instruir a ação monitória e à alegada inexistência de

prova escrita apta a embasar a constituição do título executivo judicial.

Pois bem.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória

exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar, em

juízo de probabilidade, a existência da obrigação. Não se exige prova plena, acabada ou

incontroversa, bastando que os documentos apresentados permitam a formação de convicção acerca

da plausibilidade do crédito invocado.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a idoneidade desse conjunto

documental para fins de constituição de título executivo judicial, caso não elidido por embargos

suficientemente demonstrativos da inexigibilidade do débito, o que não se verifica no presente feito.

[...]

No caso concreto, a instituição financeira instruiu a petição inicial com

conjunto documental robusto e coerente, composto por contrato de abertura de conta (Id.

329641372 -fls. 1/7), comprovante de contratação da operação de crédito realizada por meio de

canais de autoatendimento (Id. 329641374), extrato de liberação do valor na conta do apelante (Id.

329641373), demonstrativo de evolução da dívida e planilha de cálculo discriminando encargos,

taxas aplicadas e saldo devedor atualizado, além de documentos que evidenciam a utilização do

crédito e o inadimplemento das parcelas avençadas (Id. 329641375).

Tais documentos, analisados em conjunto, são suficientes para caracterizar

prova escrita idônea, nos moldes exigidos pelo artigo 700 do Código de Processo Civil e pela

Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente reconhece que o contrato de

abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil ao

ajuizamento da ação monitória.

[...]

O apelante, por sua vez, alega abusividade de encargos e desequilíbrio

contratual, no entanto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, consolidada sob a

sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), no sentido de que as instituições

financeiras não estão adstritas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano previsto na Lei de Usura

(Decreto 22.626/33), sendo lícita a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada

onerosidade excessiva ou desvantagem manifestamente exagerada ao consumidor
.
[...]

Na hipótese, conquanto seja admissível a formulação de impugnação de

natureza revisional, é imprescindível que a parte, ao sustentar excesso de cobrança ou

desproporcionalidade dos encargos, apresente, desde logo, o valor que entende devido,

acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa e atualizada, nos moldes do que exige o artigo

702, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]

Embora o apelante sustente, em grau recursal, a existência de cláusulas

abusivas e a cobrança de encargos excessivos, verifica-se que tais alegações são formuladas de

maneira genérica e tardia, uma vez que permaneceu revel durante todo o trâmite do processo em

primeiro grau, deixando de impugnar oportunamente a relação jurídica e os documentos que

instruíram a ação monitória.

Ainda assim, mesmo ao suscitar a matéria apenas na apelação, não cuidou

de indicar, com a precisão mínima exigida, quais cláusulas contratuais reputa ilegítimas, tampouco

delimitou o valor que entende incontroverso ou apresentou qualquer demonstrativo aritmético apto a

evidenciar a alegada onerosidade excessiva.

A insurgência recursal limita-se à invocação abstrata de princípios do

direito do consumidor, dissociada de correspondência objetiva com os elementos constantes dos

autos, sem a juntada de planilha de cálculo ou documentação mínima que permita o controle

jurisdicional da tese revisional.

Tal deficiência argumentativa impede o exame aprofundado da matéria,

não por demandar dilação probatória complexa ou prova pericial, mas porque ausente o substrato

fático mínimo que incumbia à própria parte trazer aos autos, mesmo em sede recursal. O

ordenamento jurídico não autoriza o acolhimento de impugnações genéricas e desacompanhadas de

demonstração concreta do alegado excesso, sob pena de esvaziamento da técnica processual e de

indevida ampliação dos limites do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Destarte, não se vislumbra qualquer irregularidade no julgamento

monocrático que, diante da fragilidade da argumentação revisional apresentada pelo apelante,

rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Ressalte-se, ainda, que a contratação por meio eletrônico, mediante uso de

senha pessoal e acesso a canais de autoatendimento, constitui prática amplamente aceita no sistema

financeiro, sendo reconhecida como válida pela jurisprudência, desde que acompanhada de

elementos que demonstrem a efetiva liberação do crédito e sua
utilização pelo devedor,

circunstâncias devidamente comprovadas nos autos.

Dessa forma, inexistindo vício formal ou material na documentação que

instruiu a ação monitória, correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial, convertendo o

mandado monitório em título executivo judicial.

Ante o exposto, afasto as preliminares de deserção do recurso e de defeito

na representação processual, defiro a gratuidade da justiça ao apelante em grau recursal, com

efeitos
ex
nunc, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se

integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença

em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o do mesmo Códex.

É como voto.

[...]
”
(Id.

343993886
)
.

Todavia, a leitura do acórdão embargado
evidencia
que tais questões foram devidamente analisadas por esta Câmara, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que a instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, a disponibilização do crédito e a posterior inadimplência, destacando a existência de extratos bancários, registros de movimentação financeira e memória de cálculo do débito
(Id. 329641372 ao Id. 329641375)
.

Assentou-se, ainda, que tais documentos, analisados em conjunto, configuram prova escrita apta a instruir a ação monitória, entendimento consolidado na jurisprudência pátria quanto à suficiência de extratos bancários e demonstrativos de débito vinculados à conta corrente do correntista.

Nesse contexto, a alegação de ausência de contrato eletrônico completo ou de mecanismos específicos de verificação de autoria não foi ignorada pelo acórdão, mas implicitamente superada pela conclusão de que o conjunto documental apresentado demonstrava, de modo suficiente, a existência da relação jurídica e da dívida.

Importa destacar que a ação monitória não exige a apresentação de título executivo perfeito, bastando prova escrita que evidencie a probabilidade do crédito, o que foi reconhecido no julgamento recorrido.

Assim, a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Também não procede a alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação das normas consumeristas, pois o acórdão analisou a suficiência do conjunto probatório e concluiu que os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a contratação e a utilização do crédito, afastando implicitamente a tese de inexistência de prova ou de irregularidade contratual.

Cumpre lembrar que o julgador não está obrigado a examinar, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade
:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026